Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-40.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705773-40.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO LUIZ DA SILVA APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Luiz da Silva contra sentença (ID 26884403) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pelo ora apelante contra BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, em virtude de o autor não ter demonstrado “estar adimplente com a obrigação contratual incontroversa (art. 330, § 3o, do CPC), uma vez que tramita no Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama ação de busca e apreensão do bem (processo n. 0708708-53.2019.8.07.0004)”, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com suporte no art. 485, IV, do CPC. Ante a sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do patrono da parte ré, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade, tendo em vista que à parte foram deferidos os benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 26884405), o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto o “Julgador se valeu do julgamento antecipadíssimo da lide, levando em consideração outras decisões para embasar sua própria convicção, impedindo assim a produção de prova pericial, a fim de que se possibilitasse conhecimento acerca da capitalização composta aplicada ao contrato”. No mérito, assevera que “o Douto Julgador a quo, sentenciou, julgando improcedente o pedido sob o fundamento de que a Tabela Price, por si só não gera capitalização de juros”. Aduz que a capitalização não pode ser admitida, “tendo em vista que a referida medida provisória [n. 2.170-36] se encontra com a sua eficácia suspensa desde 11 de abril de 2002 (data da publicação da decisão), em decorrência do julgamento da ADIN 2.316-1, na qual o Relator o Ministro Sydney Sanches suspendeu a sua eficácia”. Alega que a capitalização dos juros só é permitida em casos excepcionais, não podendo ser aplicada a todo e qualquer contrato de financiamento, mas apenas se for expressamente pactuado, o que diz não ter ocorrido no caso. Afirma que referida sentença contraria os atuais entendimentos dos Tribunais sobre a matéria. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para, acolhendo-se a preliminar, seja cassada a sentença. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, consistente na declaração de abusividade da capitalização dos juros, “fazendo incidir no contrato, os juros legais na forma simples com zeramento do saldo devedor, devendo ser refeitos os cálculos com base nessa condição”. Sem preparo por ser a parte beneficiária de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (ID 26884409). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a anulação ou reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II[1], c/c art. 1.013, caput[2], do CPC. Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que imponham a anulação ou reforma pleiteada ou deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese, é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, vê-se que a pretensão nela exposta não se volta contra o conteúdo da sentença vergastada. O ora apelante limita-se a tecer arrazoado fático e jurídico sobre o mérito da demanda, além de suscitar preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial. Ocorre que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual específico, ante a falta de emenda à petição inicial para (i) especificar as obrigações que pretende controverter; (ii) quantificar o valor incontroverso; e (iii) demonstrar o pagamento do valor incontroverso. Confiram-se os fundamentos expostos na sentença recorrida: “Com efeito, trata-se o presente caso de procedimento submetido a pressuposto processual específico ou, como quer a doutrina, condição de procedibilidade específica. Nesse passo, a leitura dos autos revela que a autora não apontou na inicial apenas as cláusulas que pretendia ver revisadas, apenas indicando o valor que entendia incontroverso das prestações mensais a serem pagas. Contudo, não demonstrou o pagamento da referida quantia, nos termos do art. 330, § 3o do atual Código de Processo Civil, a seguir transcrito: "Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...). § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados." Nesse passo, o dispositivo em questão, trouxe algumas exigências que devem ser cumpridas pelo Autor da demanda que tenha por objeto obrigações decorrentes de empréstimos, financiamentos ou arrendamento mercantil, quais sejam: (i) especificar as obrigações que pretende controverter; (ii) quantificar o valor incontroverso; e (iii) demonstrar o pagamento do valor incontroverso. Assim, constata-se que a legislação trouxe novas condições de procedibilidade específicas para as ações revisionais e que, uma vez descumpridas, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (...) Assim, considerando que o autor não demonstrou estar adimplente com a obrigação contratual incontroversa (art. 330, § 3o, do CPC), uma vez que tramita no Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama ação de busca e apreensão do bem (processo n. 0708708-53.2019.8.07.0004), a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida impositiva. Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso IV do Código de Processo Civil.” Observa-se que a sentença restou fundamentada na ausência pressuposto processual específico (art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC) em razão da falta de emenda à inicial para (i) especificar as obrigações que pretende controverter; (ii) quantificar o valor incontroverso; e (iii) demonstrar o pagamento do valor incontroverso. Caberia ao apelante, portanto, diante do conteúdo da mencionada sentença, apresentar recurso indicando especificamente as razões do seu pedido de reforma/cassação da decisão vergastada quanto ao fundamento acima mencionado (ausência pressuposto processual específico, consoante exigido no art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC), mas, ao revés, apresentou peça recursal lastreada em alegações sobre a produção de provas e sobre o mérito, o que implica o não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade. Por oportuno, esclarece-se não ser o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC[3], o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício. Assim, consagra-se o dever de prevenção pelo relator em relação aos vícios formais existentes nas peças recursais. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas que as partes devem cumprir para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, litteris: “Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Compartilhando de mesma acepção, Fredie Didier aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como é o caso do processo em comento, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais. Seguem transcritas suas lições doutrinárias: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal” (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13a ed. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 53-54) Enfim, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor, como já mencionado, as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. Portanto, se verificado que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo do pronunciamento recorrido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, vejam-se os julgados desta e. 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade e indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade dos atos cartorários impugnados e condenar o titular do cartório ao pagamento de danos morais. 1.1. Na apelação, a autora pede a reforma do julgado para que a Companhia Thermas Do Rio Quente seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. QUESTÕES DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento, com base no art. 924, II e art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2. Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. 3. Tratando-se de matéria já analisada em sede de agravo de instrumento, incabível sua apreciação, ante a preclusão consumativa. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1157033, 07079304520178070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC, não conheço do recurso. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; [2] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.